Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 9o DA LEI No 9.099/1995. PREJUÍZO. NULIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato e restituição da quantia paga, proposta por comprador de veículo usado, em razão de vício oculto.
1.1. Sentença. Reconheceu a decadência do direito do autor e julgou improcedente o pedido inicial.
1.2. Recurso. O recorrente aponta intempestividade da contestação. Esclarece que o defeito se manifestou após o uso regular do veículo, que em agosto/2024 levou o veículo à oficina do recorrido para manutenção e, posteriormente, teve ciência inequívoca do vício oculto. Pretende que seja afastada a decadência e julgado procedente o pedido; subsidiariamente, que a Turma se manifeste sobre a violação dos dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, se houve error in procedendo na sentença; (ii) a prejudicial de decadência pronunciada em sentença; (iii) superadas as premissas, se há responsabilidade civil do recorrido a ensejar a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura error in procedendo a inobservância do parágrafo segundo do artigo 9o da Lei no 9.099/1995, qual seja, a falta de nomeação de advogado para assistir o autor, quando a parte contrária está assistida por advogado e a matéria fática demanda nítida necessidade de assistência técnica por profissional habilitado. Precedente: Acórdão 1943428.
4. Por estar desacompanhado de advogado, o autor não ofereceu réplica, o que lhe trouxe grave prejuízo, configurando desequilíbrio processual entre as partes e gerando desconexão entre o pedido e a fundamentação da sentença; uma vez evidenciado o prejuízo, a decretação da nulidade é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e prejudicado. Sentença anulada de ofício para que seja nomeado advogado dativo ao autor para a fase de instrução. Sem custas e sem honorários diante da anulação da sentença, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
6. Honorários da advogada dativa do recorrente arbitrados em R$500,00 para a peça de recurso inominado, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando a baixa complexidade e o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885746, RI 0716795-08.2023.8.07.0020, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/6/2024; TJDFT, Acórdão no 1767615; RI 0702391-67.2023.8.07.0014, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1943428, RI 0708514-80.2024.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/11/2024.